Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-77.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Reforma. Impossibilidade. Empréstimo consignado desconhecido. Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato e condenar o réu a restituir os valores descontados, de forma simples. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Devolução em dobro. Aparência de regularidade do contrato, haja

Ementa:

Apelação. Direito do consumidor. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Reforma. Impossibilidade. Empréstimo consignado desconhecido. Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade do contrato e condenar o réu a restituir os valores descontados, de forma simples. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Devolução em dobro. Aparência de regularidade do contrato, haja vista a disponibilização dos valores na conta da autora e os descontos realizados por três anos, circunstâncias hábeis a caracterizar hipótese de engano justificável. 2. Dano moral. Descontos módicos em relação ao benefício previdenciário que não afetaram a subsistência do autor ou sua imagem no mercado de consumo. Inércia que se verificou por três anos. Questão resolvida na esfera material. Situação insuficiente para a configuração do dano. 3. Sucumbência. Autora que sucumbiu substancialmente. Distribuição realizada adequadamente pelo d. Juízo a quo – RECURSO IMPROVIDO.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.